Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706510-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de carta manuscrita datada de 9/01/2023 apresentada por MATEUS SOARES DE OLIVEIRA, filho de Francisca Soares Dutra, onde requer a concessão da continuidade delitiva e outros benefícios penais. Após informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento (ID Num. 44143794), a Defensoria Pública informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar a presente postulação. Diante do exposto, não havendo nada a prover, indefiro o pedido e determino o arquivamento do processo com as cautelas de estilo. Comunique-se ao peticionante, pessoalmente, sobre o arquivamento de seu pedido. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador